Tribunal: TJES
Processo: 5000038-90.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-90.2021.8.08.0001

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ZILMA DE SOUZA LEAL

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora municipal de Afonso Cláudio, exonerada em decorrência de aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A recorrente buscava reverter a vacância automática do cargo público e a manutenção simultânea da remuneração do cargo com os proventos de aposentadoria, alegando que o município não possuía regime próprio de previdência e que a legislação municipal seria incompatível com a Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da vacância automática do cargo público decorrente da aposentadoria pelo RGPS; (ii) determinar a possibilidade de acumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público previamente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria de servidor público, mesmo sob o regime geral de previdência social, implica a extinção do vínculo funcional com a administração pública, resultando na vacância automática do cargo, conforme previsto em lei municipal aplicável ao caso.

A manutenção no cargo após a aposentadoria é vedada pela Constituição Federal, que exige o prévio concurso público para investidura em cargo público e proíbe a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração, salvo exceções não aplicáveis ao caso.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 confirma que a vacância automática, quando prevista em legislação local, é válida e que não há direito adquirido do servidor de permanecer no cargo após a aposentadoria.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corrobora a inexistência de ilegalidade na exoneração automática do servidor aposentado, sendo desnecessário processo administrativo para formalizar a vacância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta automaticamente a vacância do cargo público, nos termos da legislação municipal aplicável, extinguindo o vínculo funcional com a administração pública.

Não é possível a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público ocupado, salvo quando expressamente autorizado por lei e mediante aprovação em novo concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 1.448/1997, art. 54, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1150; TJES, Apelação Cível nº 0000190-97.2019.8.08.0001, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04/05/2021; TJES, Apelação Cível nº 5000323-20.2020.8.08.0001, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000038-90.2021.8.08.0001

AGVTE
:

ZILMA DE SOUZA LEAL

AGVDO
:
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
trata-se
de a
gravo interno interposto por ZILMA DE SOUZA LEAL, eis que irresignada com os termos da decisão monocrática constante do evento 7079506, por meio da qual fora negado provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões (evento 7715153), aduz a Recorrente, em suma, que pode receber simultaneamente a remuneração do cargo e os proventos de aposentadoria pois nunca teve regime previdenciário próprio, estando vinculada ao RGPS. Sustenta que a legislação municipal lhe impõe restrição em desacordo com a CF/88.

P
ois bem.

Dos autos se extrai que a impetrante, servidora estatutária vinculada ao município de Afonso Cláudio, obteve sua aposentadoria por idade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 28 de dezembro de 2018.

Entretanto, alega que continuou exercendo suas funções, sendo surpreendida pelo Decreto nº 539/2020, o qual, em razão da concessão da aposentadoria, declarou a vacância de seu cargo, resultando em sua exoneração a partir de 1º de dezembro de 2020.

Diante disso, impetrou mandado de segurança, objetivando a acumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração correspondente ao cargo público efetivo no qual se deu a aposentação, sem que tenha sido submetida a concurso público prévio, o que contraria o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Cumpre observar que, no âmbito do serviço público, a aposentadoria do servidor, ainda que ocupante de cargo estável, implica a ruptura do vínculo funcional com a administração pública, acarretando a exoneração e a impossibilidade de continuidade na atividade laboral, sendo o retorno condicionado à aprovação em concurso público, desde que haja possibilidade legal de acumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração do novo cargo.

Ressalto que, embora a aposentadoria tenha ocorrido sob a égide do regime geral de previdência social, tal se deu em virtude da inexistência de regime próprio de previdência do município.

Portanto, legítima se mostra a atuação do ente municipal ao proceder com o desligamento da recorrente de seu quadro de pessoal, sem que o referido ato configure violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma, tendo sido utilizado o tempo de serviço prestado no cargo efetivo municipal para a obtenção da aposentadoria, é imperioso reconhecer a aplicação do disposto no art. 54, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/1997, in verbis: “
A vacância do cargo público decorrerá de (...) aposentadoria
”.

C
om efeito, “
a aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa”
(TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 – Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira).

Ademais, ao enfrentar a questão no Tema nº 1150, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento contrário à tese sustentada pela apelante, firmando a seguinte orientação: “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

N
o mesmo sentido, o Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA – LEGALIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor foi nomeado para o cargo de “técnico agrícola” e exerceu regularmente as suas atribuições até ser exonerado em 23/11/2020, quando o Município de Afonso Cláudio declarou “vago o cargo de provimento efetivo de Técnico Agrícola, matrícula 000012, que vinha sendo ocupado por ALCENIR AGUIAR DA COSTA, em virtude de sua aposentadoria, exonera a partir de 23/11/2020”. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 15/04/2020, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém, como servidor aposentado.
2. Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo. 3. O rompimento do vínculo do autor com o Município de Afonso Cláudio, é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática. 4. “A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”
(TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo). 5. Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante por meio da Decreto nº 460/2020, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 5000323-20.2020.8.08.0001. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 28/06/2023).

Portanto, a jurisprudência pátria, em harmonia com o entendimento consolidado pelo STF, confirma que a vacância decorrente da aposentadoria é medida legal e automática, não configurando hipótese que exija procedimento administrativo disciplinar ou possibilidade de reintegração ao cargo anteriormente ocupado. Trata-se de salvaguardar os princípios constitucionais que regem o serviço público, sobretudo os relativos ao acesso por concurso público e à vedação de acumulação indevida de rendimentos.

Diante
desses fundamentos,
CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.